Tribunal: TJDFT
Processo: 0737677-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que julgou improcedente o pedido inserido no Recurso Inominado interposto pela parte embargante.
2. O fato relevante. Aponta a embargante a existência de omissão no julgado, que não teria apreciado a orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos seguintes recursos: RE 717.701-ED, RE 214.852, ARE 917666 AgR. Postula, assim, o prequestionamento da matéria e reforma do julgamento para dar provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão na apreciação da tese de defesa, qual seja, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal envolvendo o cálculo de aposentadoria por invalidez dos professores, o qual deve considerar o tempo de serviço exigido para a aposentadoria com proventos integrais, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende apenas prequestionar a matéria julgada, conforme a jurisprudência juntada em seu recurso.
6. A interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE n. 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Precedentes: Acórdãos TJDFT n. 1940690 e 1940279.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 93, IX; Enunciado FONAJE n. 125.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1940279, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.